Tribunal: TJSP
Processo: 2094467-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Coisa julgada em relação a dois dos exequentes, períodos de dezembro de 2004 a dezembro de 2009 e janeiro de 2007 a janeiro de 2012, que devem ser excluídos da cobrança, que tem termo inicial na data do ajuizamento da ação coletiva, em agosto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Coisa julgada em relação a dois dos exequentes, períodos de dezembro de 2004 a dezembro de 2009 e janeiro de 2007 a janeiro de 2012, que devem ser excluídos da cobrança, que tem termo inicial na data do ajuizamento da ação coletiva, em agosto de 2008. Recurso provido.